Tribunal: TJMT
Processo: 1027480-92.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027480-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Sucessão Provisória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CARVALHO JUNIOR - CPF: 763.420.421-87 (APELANTE), JULIA DA CRUZ MOREIRA - CPF: 052.627.781-51 (ADVOGADO), ROSA LUIZA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 517.651.791-49 (ADVOGADO), ADRIANA AUXILIADORA CARVALHO MEZZOMO - CPF: 788.028.301-34 (APELANTE), ANA MARIA DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 918.835.041-04 (APELANTE), MARIA DA GLORIA SILVA SOUZA - CPF: 299.565.281-53 (APELADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REMOÇÃO DE CURADOR
–
PROVIDÊNCIA JÁ REALIZADA NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE NÃO
DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Há ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Remoção de Curador
extinta sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).

Os apelantes alegam que a demanda objetiva não só a remoção da atual curadora, mas também obter a curadoria definitiva.

Aduzem que, “
na Ação de Interdição, só fora deferida a curadoria em favor do recorrente EM RAZÃO DA INÉRCIA DA CURADORA removida, de forma provisória, precária, E NÃO em face de dos ATOS que ela praticou, valendo o destaque dos conceitos de pedido e causa de pedir
”.

Afirmam que a instrução pretendida é indispensável uma vez que “
houve sucessivos apontamentos do I. Ministério Público, pela prestação de contas e apresentação dos holerites da curatelada por parte da primitiva curadora, todos, pendentes de análise pelo Juízo
”.

Contrarrazões no ID. 146905781.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (ID. 154592189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes ingressaram em juízo sob a alegação de que são familiares de Maria Natividade Vieira Sarubbi, idosa, com Alzheimer e em processo de interdição (autos n. 1023599-10.2021.8.11.0041).

Aduzem que a Ação foi ajuizada pela apelada, que diz ser sua filha adotiva (de Maria Natividade) e por isso foi nomeada como curadora provisória.

Arguem que a suposta adoção é invencionice da ré, que está dilapidando o patrimônio da interditanda, cuja pensão é de quase R$25.000,00 e possui outros bens, tendo inclusive a internado numa clínica de repouso.

Diante disso, pleiteiam a sua remoção (da ré) e que ela seja obrigada a prestar contas da administração dos bens e rendimentos.

A lide foi extinta com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que a apelada foi destituída da condição de curadora na Ação de Interdição, em decisão de 14-03-2022 (ID. 146905760).

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para propor a demanda, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade.

No caso concreto não há a conveniência processual porque, além de ter retirado a ré da função de administrar os interesses da curatelada, o juízo de origem nomeou o apelante João Batista Carvalho Junior como curador provisório.

E mais, os autores ingressaram com a Prestação de Contas n. 1043768-18.2021.8.11.0041 contra a ora apelada, sendo que eventuais prejuízos causados deverão ser objeto de Ação própria.

E o responsável definitivo pela curatela será indicado no próprio processo de interdição.

Posto isso, não está evidenciada nestes autos a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. (...)
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
. (...) 3. Apelo conhecido e não provido
.

(
Acórdão n. 1113141
, AP n. 07006552020188070004, 1ª Turma Cível, TJDF, Rel. Simone Lucindo, julgamento em 01/08/2018, publicação em 07/08/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...)
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O BINÔMIO ADEQUAÇÃO X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Falta de interesse de agir. - Em tempos de Poder Judiciário abarrotado de demandas, entre outras medidas práticas, entendo que está na hora de adotar a ideia da necessidade de evidenciar o binômio adequação x utilidade como condicionante do legítimo interesse de agir, devendo tal pressuposto servir, em regra - preservadas situações excepcionais - em especial àquelas ligadas à urgência, como pressuposto à movimentação da máquina judiciária
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.

(AP n. 70080466097, 9ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgamento em 07/03/2019, DJ de 11/03/2019, sem destaques no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023